Tribunal: TJSP
Processo: 1117550-68.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
– AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO SOBRE HONORÁRIOS C.C. COM COBRANÇA – Anterior aresto desta Turma Julgadora que negou provimento ao recurso interposto pelo requerido, bem como ao recurso adesivo interposto pelo espólio autor (mantendo a forma de fixação da verba honorária por equidade) – Interposto recurso especial, seguido de determinação oriunda da E. Presidência de Direito Privado, no sentido de reapreciação da controvérsia (art. 1.030, II, CPC) – Entendimento que, não obstante o quanto decidido pelo C. STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 1.076), não comporta alteração – Diante dos atos processuais praticados nos autos pelo patrono do espólio autor (petição inicial, emenda da inicial e réplica), a fixação dos honorários na forma pretendida acarretaria condenação desproporcional – Precedentes deste E. Tribunal, já sob a ótica da temática repetitiva – Sentença mantida – Recurso não provido, conforme aresto anterior
(TJSP; Apelação Cível 1117550-68.2015.8.26.0100; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Mandato

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO SOBRE HONORÁRIOS C.C. COM COBRANÇA – Anterior aresto desta Turma Julgadora que negou provimento ao recurso interposto pelo requerido, bem como ao recurso adesivo interposto pelo espólio autor (mantendo a forma de fixação da verba honorária por equidade) – Interposto recurso especial, seguido de determinação oriunda da E.

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO SOBRE HONORÁRIOS C.C. COM COBRANÇA – Anterior aresto desta Turma Julgadora que negou provimento ao recurso interposto pelo requerido, bem como ao recurso adesivo interposto pelo espólio autor (mantendo a forma de fixação da verba honorária por equidade) – Interposto recurso especial, seguido de determinação oriunda da E. Presidência de Direito Privado, no sentido de reapreciação da controvérsia (art. 1.030, II, CPC) – Entendimento que, não obstante o quanto decidido pelo C. STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 1.076), não comporta alteração – Diante dos atos processuais praticados nos autos pelo patrono do espólio autor (petição inicial, emenda da inicial e réplica), a fixação dos honorários na forma pretendida acarretaria condenação desproporcional – Precedentes deste E. Tribunal, já sob a ótica da temática repetitiva – Sentença mantida – Recurso não provido, conforme aresto anterior